Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DESPEJO. RECONVENÇÃO. PANDEMIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação e rejeitou os pedidos formulados em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) estipular se o pedido de reconhecimento de nulidade da sentença formulado em contrarrazões pode ser conhecido; (ii) definir se a redução dos aluguéis e encargos locatícios é cabível nos períodos indicados pela apelante, bem como se os encargos contratuais de inadimplemento devem ser afastados; (iii) verificar se a exclusão dos honorários advocatícios contratuais da condenação é devida; (iv) apurar se há direito à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente; (v) estipular se há direito à restituição dos valores relativos à fatura de energia elétrica indicada pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As nulidades da fase de conhecimento podem ser suscitadas em contrarrazões. As nulidades da sentença devem ser suscitadas em apelação.
4. A pandemia, por si só, não justifica a revisão contratual. A aplicação da teoria da imprevisão exige prova de onerosidade excessiva e vantagem exagerada do credor.
5. A cláusula contratual que prevê honorários advocatícios contratuais não pode ser imposta à parte vencida sem comprovação de atuação extrajudicial do advogado.
6. A restituição em dobro de valores com base no art. 940 do Código Civil exige comprovação de má-fé do credor.
7. Não há que se falar em restituição quando ausente prova do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de reconhecimento de nulidade da sentença formulado em contrarrazões não pode ser conhecido por inadequação da via eleita. 2. A revisão contratual por fato imprevisível exige prova de onerosidade excessiva e vantagem exagerada do credor. 3. A cobrança de honorários advocatícios contratuais exige comprovação de atuação extrajudicial do advogado. 4. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados com base no art. 940 do Código Civil depende de prova de má-fé do credor. 5. Não há que se falar em restituição quando ausente prova do pagamento da fatura de energia elétrica ".
____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 317, 389, 395, 478, 940; CPC, arts. 373, 1.009, § 1o, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 25.11.2015; Tema no 622/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.965.171/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.5.2022; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.016.940/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.5.2022.